Tribunal: TJBA
Processo: 0503386-16.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503386-16.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, EDGAR SOUZA LOPES JUNIOR, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: HOTEL, CHURRASCARIA & LOCADORA ESMERALDA LTDA

Advogado(s)
:
ALYSSON ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS COM ATESTO. ORDENS DE FORNECIMENTO. NOTAS DE EMPENHO E DE LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, rejeita embargos monitórios e constitui título executivo judicial no valor de R$ 9.730,38, referente a serviços de refeições e hospedagem prestados em favor de município, lastreados em ata de registro de preços, ordens de fornecimento, notas fiscais com atesto, notas de empenho e notas de liquidação, com imposição de multa de 5% por embargos manifestamente protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não enfrentar expressamente preliminares de inépcia da inicial e carência de ação; (ii) estabelecer se o conjunto documental (ata de registro de preços, ordens de fornecimento, notas fiscais com atesto, notas de empenho e notas de liquidação) configura prova escrita idônea para ação monitória contra a Fazenda Pública; (iii) determinar se é devida a multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador fundamenta validamente a decisão quando enfrenta o núcleo controvertido e adota razão suficiente para a solução da lide, não sendo exigível resposta individualizada a todos os argumentos, especialmente quando as preliminares se confundem com o mérito.

4.

A sentença afasta, ainda que implicitamente, as preliminares de inépcia e carência de ação ao reconhecer a suficiência da documentação para demonstrar a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços, permitindo a compreensão do iter decisório.

5.

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, e a prova escrita exigida consiste em documentação apta a formar juízo de probabilidade sobre o crédito, ainda que desprovida de eficácia executiva.

6.

Ata de registro de preços, ordens de fornecimento, notas fiscais com atesto, notas de empenho e notas de liquidação demonstram procedimento administrativo de contratação e execução da despesa e evidenciam reconhecimento formal do débito pela Administração.

7.

A emissão de nota de empenho e, sobretudo, a liquidação da despesa confirmam a verificação do direito do credor e a prestação do serviço, tornando contraditória a alegação de violação à Lei nº 4.320/1964 quando os próprios documentos atendem às exigências por ela previstas.

8.

A ausência de termo contratual formal não impede o reconhecimento da obrigação quando a relação se encontra documentalmente formalizada por ata de registro de preços e ordens de fornecimento, com comprovação de recebimento e benefício pela Administração.

9.

A multa por embargos manifestamente protelatórios é cabível quando a parte sustenta premissa fática frontalmente contrariada pelos autos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e atua em desacordo com a boa-fé, justificando a incidência do art. 702, § 11, do CPC.

10.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº

0503386-16.2018.8.05.0137
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA
,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE UMBURANAS
e Apelada
HOTEL, CHURRASCARIA & LOCADORA ESMERALDA LTDA EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA